Tribunal: TJDFT
Processo: 0729740-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ANALOGIA. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIGNIDADE. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO.
1. Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único c/c art. 300, ambos do CPC, que são a iminência de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito vindicado, o indeferimento de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é medida imperativa.
2. A regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, não é absoluta, admitindo-se exceções em algumas hipóteses. (EREsp 1.582.475/MG da relatoria do MINISTRO BENEDITO GONÇALVES e REsp n. 1935397/DF da relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI).
3. Nos termos o art. 854, §3o, do CPC, cabe ao devedor demonstrar que a quantia bloqueada se compatibiliza às hipóteses de impenhorabilidade prescritas no art. 833, IV e X, do CPC.
4. Inexistindo elementos que possibilitem a aferição de que a cifra bloqueada se destina à poupança ou que a penhora maleficie o digno sustento do devedor e de sua família, não há impeditivo para permanência do bloqueio.
5. Encontram-se preservados os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da execução.
6. Negou-se provimento ao recurso. Julgou-se prejudicado o agravo interno.